Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727615-88.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA PACIENTE: LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO no qual alega situação de constrangimento ilegal mantida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não autorizou a progressão de regime do apenado (ID 13274102). Noticia o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, com início de cumprimento da reprimenda em 11/08/2016. Alega a defesa, em síntese, que o paciente integralizou 3/5 (três quintos) da pena aplicada no dia 10/08/2019, porém, até o momento o Juízo da Vara de Execuções Penais não autorizou sua progressão de regime. Ademais, aduz o impetrante ter interposto recurso de agravo de execução, o qual aguarda o devido julgamento, alegando que o paciente já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de livramento condicional, desde o dia 10/12/2019, de modo que sua permanência no regime mais gravoso implica em constrangimento ilegal. Pede então liminarmente a concessão do livramento condicional ao paciente. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Primeiramente por que no caso o impetrante se volta contra despacho proferido pelo Juízo das Execuções Penais (ID 13788440) que determinou fosse consolidada a situação processual do sentenciado antes da aferição dos requisitos de progressão de regime. Não houve, destarte, decisão sobre o pedido, apenas foi indeferida a liminar, tanto que o despacho deixou expresso que tão logo cumprida a diligência determinada, tendo em vista manifestação favorável do Ministério Público, fossem os autos conclusos para deliberação (ID 13788440). Nesse cenário, o exame da questão por este Tribunal antes de proferida decisão na origem constituiria evidente supressão de instância, o que, por si só, já impediria o trâmite deste habeas corpus. Não bastasse, ainda assim o mandamus não ultrapassaria a barreira do conhecimento na espécie, porquanto na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Com efeito, o tema objeto do writ – requisitos para progressão de regime de pena e livramento condicional – diz respeito a matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio, que é o agravo de execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais[1], inclusive já interposto pelo paciente sob o no 0701147-53.2020.8.07.0000 (ID 13788441). Assim sendo, seja pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância, seja pela inadequação do habeas corpus como sucedâneo injustificado do recurso próprio de agravo, o writ na espécie não é cabível, sob pena de amesquinhamento de sua finalidade constitucional, conforme orienta a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: (...) A jurisprudência do STJ e deste TJDFT não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso especial. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.651259, 20120020292528HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2013, Publicado no DJE: 05/02/2013. Pág.: 479) (...) 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. (...) (Acórdão n.1065226, 07161999420178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator [1] Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.